Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703100-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Otavio Augusto Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0718501-94.2021.8.07.0020, assim redigida: “Diante do recolhimento das custas judiciais de ingresso, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca o restabelecimento do plano de saúde do autor, na modalidade individual, sem incidência de carência e com a mesma cobertura e preço do plano anterior devendo as mensalidades serem encaminhadas para a residência do Autor através de boletos de cobrança no endereço constante na inicial, sob pena de arbitramento de multa diária a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações do autor que o seu plano de saúde foi cancelado indevidamente, contrariando as disposições da Resolução no 19/99 do CONSU, no seu artigo 1o. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o cancelamento indevido do plano de saúde do autor pode causar danos de difícil reparação, inclusive com agravamento do seu quadro de saúde, uma vez que encontra-se em pleno tratamento de doença grave. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida restabeleça, imediatamente, o plano de saúde do autor, sem incidência de carência e com a mesma cobertura e preço do plano anterior, devendo as mensalidades serem encaminhadas para a residência do requerente através de boletos de cobrança, no endereço constante na inicial, sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, com urgência, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 32393269), em síntese, que promoveu auditoria e constatou número anormal de funcionários gestantes e idosos vinculados à sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Fênix Ltda - ME, que é a pessoa jurídica contratante do plano de saúde. Assim, afirma que promoveu a resilição unilateral do contrato em razão da “fraude” verificada após a ausência de justificação da manutenção dos aludidos funcionários pela contratante. Alega que a questão alusiva à possibilidade de restabelecimento do vínculo negocial foi submetida ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ocasião em que fora proferida a sentença que julgou o pedido formulado pela sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Fênix Ltda-ME improcedente. Por essa razão afirma que deve ser inadmitida a rediscussão da questão nos autos do processo de origem. Também afirma que o recorrido tem aproveitado os efeitos da decisão proferida pelo Juízo singular para requerer reembolso de gastos que, em verdade, não foram procedidos (prática conhecida como “reembolso sem desembolso”). Também aduz que deixou de comercializar planos de saúde na modalidade individual e não pode ser obrigada a fornecer essa modalidade de serviço ao recorrido. Por fim, argumenta que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada de modo desproporcional e deve ser reduzida, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear a internação domiciliar pretendida pela recorrida, além da redução da multa cominatória e da extensão do prazo para o cumprimento da ordem judicial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32393279). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pela ora agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do valor concernente à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde. Inicialmente, é necessário examinar, no entanto, a questão preliminar de coisa julgada suscitada pela recorrente. A esse respeito a recorrente argumenta que a sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Fênix Ltda - ME propôs demanda contra a ora recorrente, ocasião que o Juízo da 1a Vara Cível da Barra da Tijuca da Comarca do Rio de Janeiro-RJ julgou o pedido improcedente (autos no 0029169-84.2020.8.19.0209). O exame da originalidade da demanda exige que sejam coincidentes seus elementos da demanda: partes, causa de pedir e pedido. No entanto, as partes da referida demanda, que tramitou na 1a Vara Cível da Barra da Tijuca, não coincidem com as da demanda que deu origem ao processo de origem. Basta observar que o demandante é pessoa diversa. Na hipótese a pessoa jurídica (sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Fênix Ltda - ME) adquiriu plano de saúde corporativo com a finalidade de beneficiar os respectivos empregados (remuneração indireta), tendo havido declaração de vontade das partes negociantes. Portanto, a discussão judicial a respeito do aludido negócio jurídico, entre a pessoa jurídica e a entidade gestora do plano de saúde, não produz litispendência ou coisa julgada, a despeito dos interesses comuns, pois, os indivíduos beneficiados não constaram como partes na primeira demanda. Em relação à possibilidade de resilição unilateral da mencionada modalidade de contrato, convém ressaltar, inicialmente, que o plano de saúde individual é tutelado pela regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência [...].” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o diploma normativo mencionado não oferece solução específica para os contratos coletivos. No entanto a regulamentação da matéria foi estabelecida pela Resolução ANS no 195/2009: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, observa-se que existe a possibilidade de resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde, desde que após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que a aludida resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes às previstas no plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como determinado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde no 19: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, em virtude da resilição unilateral do plano de saúde, é dever legal da recorrida a concessão, à recorrente, de outro plano na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, situação que atende às necessidades dos beneficiários ao possibilitar a continuidade de eventuais tratamentos médicos necessários. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AÇÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. 1. Diante da peculiaridade de cada espécie de plano de saúde, individual ou coletivo, não se pode aplicar as regras de uma modalidade a outra, sob pena de se desvirtuar os contratos e desequilibrar as relações econômico-financeira estabelecidas. 2. É permitida a resilição unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, desde que seja oportunizada a manutenção da prestação dos serviços de saúde pela modalidade de plano individual, conforme Resolução no 19 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) e as normas de defesa do consumidor. 3. A angústia sofrida pelo cancelamento sem a disponibilização de adesão a plano individual de cobertura de seguro saúde gera o dever de indenizar pelos danos morais causados. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão no 913061, 20150610041508APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, publicado no DJE: 21/01/2016, p. 409)”. (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE - CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. IDÊNTICO AO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde - CONSU. 3. A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando-se a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial. 4. É inviável a manutenção do mesmo valor da contraprestação do plano de saúde coletivo rescindido ao plano individual a ser ofertado ao consumidor, ante as peculiaridades de cada regime de contratação - individual (atuária); coletivo (massa de beneficiários) - a ensejar preços diferenciados. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1173824, 07260139320188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, publicado no DJE: 19/06/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. FAMILIAR. DIREITO. BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 2. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência (art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor. 4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 5. Recurso da ré conhecido e desprovido. 6. Recurso da autora conhecido e provido.” (Acórdão no 1188511, 00087358620158070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, publicado no DJE: 01/08/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se ainda que a Resolução no 19 do CONSU impõe o oferecimento de plano na modalidade individual às operadoras de assistência à saúde que comercializam plano de saúde coletivo. Ainda que o artigo 3o da citada Resolução preceitue que suas disposições se aplicam apenas ao plano de saúde individual ou familiar, é certo que a referida exceção não se ajusta às disposições da Lei no 9.656/1998 e da própria Constituição Federal, sobretudo de acordo com a normatividade do princípio da continuidade da prestação dos serviços. Aliás, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009) já estabeleceu que o contrato coletivo por adesão deve ser equiparado ao plano individual ou familiar, independentemente de oferecimento, pela operadora de plano ou seguro de assistência à saúde, dos referidos serviços na modalidade individual ou familiar. Decorre dessa peculiaridade que a norma prevista na Resolução no 19 do CONSU possibilita a "migração" do beneficiário para plano na modalidade privada nos casos de resilição unilateral, sem prazos de carência, por exemplo, por meio de parcerias estabelecidas entre a referida entidade e outras operadoras de plano de saúde. Ademais, o alegado envolvimento do recorrido com a pretensa prática de “reembolso sem desembolso” não está suficientemente demonstrado pela recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator